Tribunal: TJSP
Processo: 1034013-46.2016.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegado erro em tratamento odontológico. Sentença de parcial procedência que condenou a clínica ré ao pagamento de indenização. Erro material configurado no acórdão embargado, que mencionou equivocadamente a sentença como de improcedência, gerando descompasso entre a fundamentação e o dispositivo. Correção

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Alegado erro em tratamento odontológico. Sentença de parcial procedência que condenou a clínica ré ao pagamento de indenização. Erro material configurado no acórdão embargado, que mencionou equivocadamente a sentença como de improcedência, gerando descompasso entre a fundamentação e o dispositivo. Correção necessária. Responsabilidade civil de profissional liberal. Natureza subjetiva. Inteligência do art. 14, §4o, do CDC. Necessidade de comprovação de culpa. Perícia judicial que atestou a regularidade técnica do tratamento e observância dos protocolos científicos, afastando a responsabilidade da clínica. Laudo unilateral do IMESC, ausente o contraditório, sem prevalência sobre a prova pericial judicial. Inexistência de nexo causal demonstrada. Remoção posterior do material obturador que evidencia intervenção de terceiro e rompimento do nexo causal, conforme art. 14, §3o, II, do CDC. Inaplicabilidade da presunção do art. 400, II, do CPC em se tratando de alegação de inexistência de documento, fato negativo. Recurso adesivo da autora, que pleiteava majoração dos danos morais e alteração do termo inicial dos juros moratórios, prejudicado ante o provimento do recurso principal, nos termos do art. 997, §2o, III, do CPC. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento à apelação da ré, reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, restando prejudicado o recurso adesivo da autora.